Tribunal: TJDFT
Processo: 0745316-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Inventário. Cobrança de honorários advocatícios contratuais. Competência da Vara cível. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão, que, por entender que a pretensão deve ser deduzida perante o Juízo Cível, indeferiu o pedido para que fosse determinado à inventariante que firmasse escritura de dação em pagamento para o adimplemento de honorários contratuais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a cobrança de honorários contratuais pode ser deduzida no âmbito do inventário.
III. Razões de decidir
3. A competência do Juízo da Vara de Órfãos e Sucessões, conforme estabelecida pela Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal (Lei no 11.697/2008), artigo 28 e seus incisos, é taxativa.
4. Nos termos do art. 642, do CPC, apenas as dívidas do espólio podem ser quitadas no inventário.
5. Os honorários advocatícios contratuais assumidos pelos herdeiros após a abertura da sucessão constituem obrigação de natureza pessoal que não pode ser incluída nas dívidas do espólio.
6. A cobrança de honorários advocatícios nos autos do inventário somente é admitida se houver consenso entre os herdeiros e o credor. Eventuais divergências devem ser submetidas à apreciação do juízo cível competente.
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento não provido.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.697/2008, art. 28; CPC, art. 99, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, CCCiv 0723803-28.2025.8.07.0000, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 2a Câmara Cível, j. 4/8/2025.